Tribunal: TJMT
Processo: 1027877-77.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027877-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ORLENI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 487.778.201-00 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1027877-77.2021.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Orleni Ferreira de Souza

Recorrido(s):
Águas Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta:
192

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO NEGATÓRIA DE DÍVIDA C/C REFATURAMENTO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA – DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DAS FATURAS – PLEITO AUTORAL DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MERA COBRANÇA INDEVIDA –

INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA PELA IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

2.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória, que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a revisão da fatura do mês de junho de 2021, adequando o consumo para a média dos últimos 12 (doze) meses, e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

3.

O recorrente pugna pela majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais por entender que o valor não encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Dos autos se vê que, realmente, o consumo da residência do autor atinente ao mês de junho de 2021 foi faturado em valor muito excessivo, em total de aproximadamente 10 (dez) vezes superior à média dos meses anteriores.

5.

De sua vez, a empresa ré sustentou que teria sido identificada fraude no aparelho medidor de água, de forma que procedeu à notificação do consumidor e cobrança do valor da multa e suposto retroativo apurado.

6.

Sentença de parcial procedência dos pedidos autorais, em que restou reconhecido que a lavratura do auto de infração não observou a ampla defesa e o contraditório, visto que não fora realizada perícia técnica visando apurar se realmente o “furo” identificado no hidrômetro ensejaria problema em sua leitura, bem como que, em razão do medidor estar posicionado em rua pública, não haveria como imputar objetivamente ao autor qualquer dano identificado no instrumento.

7.

Insurgência apenas do autor, que pretende a majoração do
quantum
fixado a título de reparação extrapatrimonial.

8.

Em relação aos danos morais, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito, sem a negativação ilegítima da dívida ou qualquer outra situação excepcional, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

9.

Assim, a rigor, o caso seria de improcedência do pleito indenizatório, todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a majoração do
quantum
fixado, a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

10.

Sentença de parcial procedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022